Tribunal: TCU
Processo: 039.357/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação sobre supostas irregularidades no pagamento de vantagens a membros do Ministério Público da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral da República contra o Acórdão 84/2024-TCU-Plenário (peça 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral da República e, no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, para excluir o subitem 1.6.1 do Acórdão 84/2024-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.